Tribunal: TJMT
Processo: 1021994-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021994-55.2021.8.11.0000
PACIENTE: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRANTE: MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cristiano do Vale Albuquerque, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 6.7.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e organização criminosa.
Relata que tem manejado seguidos pedidos de revogação da prisão preventiva perante a magistrada de primeiro grau, os quais têm sido indeferidos e/ou não apreciados.
Neste contexto, sustenta-se que i) há excesso de prazo na apreciação dos pleitos defensivos e correspondentes embargos de declaração; ii) é necessária a individualização das condutas pelo juízo singular; iii) o paciente está recebendo tratamento jurídico mais rigoroso que outra acusada, apontada como suposta líder da organização criminosa; iv) falta fundamentação às decisões que indeferiram a revogação da prisão preventiva; v) o paciente tem sofrido violação em seus direitos humanos, passível de representação perante a OEA; vi) a nulidade do decreto cautelar não é passível de convalidação com embargos de declaração; e vii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
É o essencial.
Apesar da defesa do paciente não concordar com a solução jurídica adotada na primeira instância, os seus pedidos têm sido apreciados, como se observa, inclusive, do teor das decisões transcritas na inicial do habeas corpus, de modo que não visualizo o alegado excesso de prazo na apreciação de incidentes.
No que se refere ao suposto tratamento diferenciado, percebe-se que apenas uma acusada, em razão de ser genitora de uma criança com menos de doze anos, foi beneficiada com a substituição da constrição cautelar por domiciliar. Mesmo neste caso, este TJMT reconheceu a legalidade do decreto cautelar, admitindo, porém, a sua substituição por domiciliar, por imperativo lega do artigo 318 do CPP. Não há, pois, indicativo de qualquer privilégio para corréus.
Quanto aos demais argumentos, de ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de individualização de conduta e suposta nulidade do decreto cautelar primitivo, tem-se que se tratam de matérias que foram apreciados pelo Colegiado, no julgamento do Habeas Corpus n. 1014751-60.2021.8.11.0000, denegado à unanimidade de votos, o qual desafiou a interposição do RHC n. 155202/MT, o qual restou desprovido pelo STJ. Portanto, cuidando-se mera reiteração, não são passíveis de conhecimento.
Por fim, a alegação de violação aos direitos humanos do paciente, passíveis de denúncia perante organismo internacional não merecem tratamento nesta via, sendo, porém, assegurado pela Constituição Federal o livre direito de petição do paciente, seja perante os Tribunais pátrios ou, caso queira, perante as Cortes Internacionais de Direito Humanos.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator